Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOALMIR ALVES ARAÚJO contra decisão que, nos autos da ação anulatória e indenizatória c/c pedido de tutela de urgência (no 0714215-33.2021.8.07.0001) ajuizada em face de SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fossem suspensas cobranças relativas a contratos de mútuo bancário apontados como fraudulentos, determinando-se, em sede de juízo de reconsideração, apenas o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos em contas bancárias do “ GRUPO SIX”, ora Agravado. As decisões ensejadoras do presente inconformismo recursal consignaram, em sequência, o seguinte: (Decisão de ID 90505634 dos autos de origem) “Noticia o autor que a ré SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA. teria se comprometido a providenciar a portabilidade e quitação do contrato de mútuo bancário por ele celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A, mas aquela parte, além de não ter adimplido a obrigação pactuada, o teria induzido a celebrar outros contratos de mútuo bancário, eivados de suposto vício de consentimento, com o réu BANCO SANTANDER S/A. Posto isso, postula o autor injunção liminar determinando a suspensão das parcelas dos negócios jurídicos supostamente fraudulentos, bem como o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos em contas bancárias pela ré SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA. a fim de garantir o resultado útil da presente ação. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor contraditório e da ampla defesa, não emergindo, neste momento processual, a percepção de verossimilhança das alegações da parte autora, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. (...)” (Decisão de ID 91621250 dos autos de origem) “Apura-se dos IDs. 90330074, fls. 08, 90330074, fls. 10, e 90330078, fls. 03, que o autor realizou três depósitos na conta bancária da litisconsorte passiva SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA. nos valores de R$ 41.055,92, R$ 36.168,89, e R$ 48.676,68, respectivamente, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade ora se postula. Posto isso, reputo presentes os requisitos cumulativos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência postulada, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela parte autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e, a fim de garantir o resultado útil da presente ação, reconsidero, em parte, a decisão de ID no 90505634 para tão somente deferir o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos em contas bancárias pela ré SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA. até o limite de R$ 125.901,49. Verifica-se, contudo, do relatório que segue, emitido via SISBAJUD, a frustração do arresto ora deferido. Lado outro, acolho a emenda de ID no 91298246. Atento, ainda, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do Código de Processo Civil, observando-se que os litisconsortes passivos BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER S/A figuram como parceiros do TJDFT para expedição eletrônica. Na hipótese de não localização do réu SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA nos endereços indicados na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” Em suas razões recursais, defende o Agravante que a última decisão comporta reforma, pois, assim como preenchidos os pressupostos cumulativos para o deferimento da tutela de urgência que autorizou o arresto cautelar nas contas de titularidade da SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTS LTDA, também estariam presentes, de forma incontroversa, os requisitos da verossimilhança do direito e do perigo de dano exigidos em relação ao pedido de suspensão dos descontos concernentes aos negócios jurídicos supostamente fraudulentos cuja nulidade é postulada. Alega o Recorrente ter sido vítima de fraude, por vício de consentimento, em negócio que tinha como intuito a portabilidade e quitação de empréstimo compulsório tomado junto ao Banco do Brasil. Dentro desse contexto, narra que, através de assunção de dívida pelo “GRUPO SIX CONSULTORIA”, pensou que estaria transferindo o empréstimo que tinha perante o Banco do Brasil para o Banco Santander, com melhores condições de pagamento, mas, ao final, sem que houvesse a portabilidade da dívida originária, se deu conta de ter contratado outros dois empréstimos consignados junto ao Banco Santander, além de “CDC” (Crédito Direto ao Consumidor) junto ao Banco do Brasil, o que lhe causou enorme prejuízo financeiro, visto que as parcelas dos referidos contratos comprometem significativamente seu orçamento mensal. Aduz, assim, que a tutela de urgência pleiteada embasa-se, fundamentalmente, na relação contratual, eivada de vício, entre o Agravante e os Agravados, no que tange aos mútuos bancários contratados, ressaltando que foi vítima de fraude por falso conhecimento das circunstâncias, tendo sido induzido a erro na negociação da dívida, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão das cobranças concernentes aos negócios fraudulentos, que incidem em seus proventos mensais. Afirma que o perigo de dano consiste no fato de ter que arcar com numerários que prejudicam seu orçamento familiar, já bastante comprometido, estando sujeito, ainda, aos efeitos da mora, possibilitando eventuais restrições de crédito em seu nome. Pontua, por outro lado, não haver perigo de irreversibilidade do provimento almejado, eis que, em caso de revogação da decisão, pode ser restabelecido o status quo ante, com a cobrança do importe anteriormente suspenso. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso, a fim de que a decisão impugnada seja reformada, com a suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque e em sua conta bancária, referentes às parcelas dos dois empréstimos e “CDC” contratados de forma fraudulenta. Preparo regular (ID 26049081, págs.1/2). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme relatado, a controvérsia trazida ao crivo recursal consiste na avaliação a respeito da suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, em virtude de alegado golpe praticado pela SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA. O Agravante narrou ter sido induzido, mediante fraude, a contratar dois empréstimos consignados perante o Banco Santander, além de “CDC” (Crédito Direto ao Consumidor) junto ao Banco do Brasil, enquanto imaginava que a negociação se daria em prol da portabilidade e quitação de empréstimo contraído anteriormente com aquela última instituição financeira. Compulsando os autos de origem, extrai-se das mensagens trocadas entre o Agravante e representantes financeiros da “SIX CONSULTORIA” que, de fato, houve tratativas quanto à portabilidade de empréstimo consignado firmado junto ao Banco do Brasil, com a promessa de redução do valor mensal, sem aumento da quantidade de parcelas. No entanto, observa-se dos últimos contracheques do Agravante - ID 26049090 e ID 26049091 - e de seu extrato bancário - ID 26049092, pág. 3, e ID 26049093 - que, ao invés da portabilidade e quitação da dívida originária, que continuou a ser cobrada em prestações mensais de R$ 1.323,32 (mil trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), também passaram a ser descontados valores relativos à contratação de dois novos empréstimos consignados perante o SANTANDER S/A, que totalizam parcelas mensais de R$ 1.894,98 (um mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), e à contratação de “CDC” junto ao BANCO DO BRASIL S/A no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujas cobranças perfazem o valor mensal de R$ 2.155,66 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). A argumentação deduzida no presente agravo é consistente e funda-se em documentação idônea, que, atrelada ao registro de boletim de ocorrência juntado aos autos principais e ao conhecimento de casos semelhantes com a mesma dinâmica, faz emergir, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, a percepção de verossimilhança da narrativa do Agravante, no sentido de que as negociações objeto da demanda fazem parte de uma dinâmica fraudulenta. A versão do Recorrente ganha ainda mais força diante da comprovação de depósitos de grande monta realizados em conta de titularidade da “SIX CONSULTORIA”, sem que houvesse, contudo, a redução no valor original das parcelas relativas ao empréstimo em relação ao qual foi ofertada a portabilidade. Por seu turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se justifica no fato de que, na ocasião do arresto cautelar nas contas de titularidade da Agravada “SIX CONSULTORIA”, não foram encontrados os valores correspondentes aos mútuos bancários cuja nulidade se postula. Além disso, o Agravante corre o risco de sofrer os influxos da mora, como, por exemplo, a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, visto que os descontos questionados comprometem significativamente sua renda mensal. Cumpre registrar que o último contracheque juntado aos autos, referente ao mês de maio do corrente ano, informa que a remuneração líquida do Agravante é de R$ 5.569,71 (cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), além do que o extrato bancário do mesmo mês indica saldo de R$ 1.726,85 (mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo que as parcelas dos empréstimos supostamente fraudulentos tomados junto ao Banco Santander, debitadas mensalmente em folha, totalizam o valor de R$ 1.894,98 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) e a cobrança do “CDC” também supostamente fraudulento redunda em R$ 2.155,66 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) mensais, a revelar significativo impacto no orçamento do Recorrente, podendo comprometer a subsistência de seu núcleo familiar, sobretudo porque ele continua obrigado ao pagamento do empréstimo originário junto ao Banco do Brasil, cujos descontos mensais pairam em torno de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Assim, considero que a manutenção dos descontos põe em risco a subsistência do Agravante, em vista do nítido comprometimento de sua renda mensal, ressalvando-se que a medida pleiteada não é irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição, pois, entendendo-se, ao final, pela regularidade dos descontos, os mesmos podem ser restabelecidos, com os acréscimos legais pertinentes. Desse modo, reputo prudente, por ora, a suspensão das cobranças referentes aos dois empréstimos consignados junto ao BANCO SANTANDER S/A e ao “CDC” aplicado junto ao BANCO DO BRASIL S/A, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do presente recurso, dando-se oportunidade, ainda, para que haja maior dilação probatória na origem, visando o melhor esclarecimento dos fatos. À vista do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender, de imediato, os descontos concernentes aos negócios jurídicos apontados como fraudulentos, oficiando-se oportunamente às instituições financeiras Agravadas, bem como ao órgão pagador do Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator